Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733560-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento do Tema 1169/STJ, em que discutirá a imprescindibilidade de prévia liquidação do julgado para a promoção da demanda individual. A agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de se aguardar a solução da controvérsia afetada, pois já promoveu a liquidação prévia da sentença coletiva. Acrescenta que a ordem de suspensão deve recair sobre os processos pendentes que discutem idêntica matéria, o que não se verifica no caso em concreto, pois o agravado não se insurgiu quanto à questão da necessidade de prévia liquidação. Observa que o crédito almejado tem natureza alimentar e que não há perigo da demora inverso. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar o regular prosseguimento do feito. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para a antecipação da tutela recursal, o interessado deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a discussão de origem não envolve a matéria afetada nos Recursos Especiais n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, que deram origem ao Tema 1169. Com efeito, o STJ afetou a seguinte discussão nos referidos paradigmas: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em seguida, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso, entretanto, não há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado, mesmo porque requerida na inicial. Depois, extrai-se dos autos de origem que a agravante promove o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o agravado a pagar benefício alimentação suprimido dos servidores representados pelo SINDIRETA/DF, de janeiro de 1996 até o seu restabelecimento, título que não pode ser considerado genérico, pois delimitou o seu alcance subjetivo e objetivo. Logo, não se tratando de demanda ilíquida, deve-se reconhecer o distinguishing quanto à controvérsia objeto do Tema no 1169/STJ e, por consequência, afastar a ordem de sobrestamento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator